Tribunal: TJBA
Processo: 8001106-46.2025.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001106-46.2025.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO e outros

Advogado(s)
:
GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA E PERMANENTE NA COMARCA NO MOMENTO DA NECESSIDADE PROCESSUAL. DEVER ESTATAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL. VALIDADE DA NOMEAÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NATUREZA NÃO VINCULANTE DA TABELA DA SECCIONAL DA OAB. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DO LABOR DESPENDIDO. INCIDENTE PROCESSUAL DE COMPLEXIDADE RESTRITA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$ 1.518,00. ADEQUAÇÃO AO TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA que, nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 8001106-46.2025.8.05.0040, ao acolher embargos de declaração, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 em favor de defensor dativo nomeado judicialmente, diante da inexistência de Defensoria Pública atuante na localidade no momento da nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a nomeação de defensor dativo em razão da existência de grupos especializados da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (
ii
) estabelecer se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública; (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se proporcional e razoável, à luz do Tema Repetitivo nº 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados é obrigação constitucional primária do Estado, legitimando a nomeação de defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca.

A existência de grupos especializados da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri não supre a ausência de defensor disponível para acompanhamento tempestivo de incidente de insanidade mental, de natureza incidental e urgente.

O juízo criminal que acompanha a atuação do defensor dativo possui competência para arbitrar os honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo a decisão título executivo judicial.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo não configura sucumbência, mas decorre da omissão estrutural do Estado em garantir assistência jurídica adequada, afastando a necessidade de ação autônoma na esfera cível.

Conforme o Tema Repetitivo nº 984 do STJ, a tabela de honorários da OAB possui caráter meramente referencial, cabendo ao magistrado fixar valor justo e proporcional ao labor efetivamente desenvolvido.

O Incidente de Insanidade Mental possui cognição restrita, com atuação concentrada em acompanhamento pericial e manifestações pontuais, o que autoriza a redução do valor arbitrado quando excessivo em relação à extensão e complexidade do trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente ou inviável a atuação tempestiva da Defensoria Pública na comarca.

O juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo na própria sentença ou decisão que encerra o feito.

A tabela de honorários da OAB possui caráter referencial, podendo o magistrado reduzir o quantum quando desproporcional à complexidade e à extensão do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 1º; CPP,
arts
. 149 a 154.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, Tema 984, j. 23.10.2019; TJ-BA, Apelação nº 0001248-83.2007.8.05.0052, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0001991-03.2019.8.05.0043, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001106-46.2025.8.05.0040, da Comarca de Camamu/BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado o defensor dativo
Dr. GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO (OAB/BA
75.777)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo
Dr. GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO (OAB/BA 75.777)
, de R$
4.000
,00 (
quatro mil
reais) para R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), a serem pagos pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2026.